Tribunal: TJSP
Processo: 1018633-19.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
ADMINISTRATIVO – Concurso Público – Soldado PM de 2a Classe – Exclusão de candidato na fase de investigação social – Motivação: i) uso de drogas ilícitas por familiares; ii) cometimento de infrações de trânsito; iii) suspensão escolar no ano de 2008; iv) suspensão e advertência por baixa produtividade no trabalho – Pretensão de retorno ao certame – Ato administrativo desprovido de

Ementa:
ADMINISTRATIVO – Concurso Público – Soldado PM de 2a Classe – Exclusão de candidato na fase de investigação social – Motivação: i) uso de drogas ilícitas por familiares; ii) cometimento de infrações de trânsito; iii) suspensão escolar no ano de 2008; iv) suspensão e advertência por baixa produtividade no trabalho – Pretensão de retorno ao certame – Ato administrativo desprovido de razoabilidade e de proporcionalidade – Acolhimento do pleito – Sentença de improcedência da ação parcialmente reformada – Recurso de apelação provido.